Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-14.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, CP). AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, §3o, do Código Penal, para condená-lo à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I do RITR.
3. Narra a denúncia que:
“Entre o dia 16/10/2023 (data do furto) e o dia 03/04/2024, no Distrito Federal, o denunciado, com inobservância do dever objetivo de cuidado, adquiriu e recebeu o aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A32, IMEI no 354562652997983, coisa móvel que, pela sua natureza e pela condição de quem a ofereceu, deveria presumir-se ter sido obtida por meio criminoso. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado adquiriu e recebeu o aparelho celular marca Samsung, , modelo Galaxy A32, o qual era produto de crime de furto, conforme noticiado na ocorrência policial no 3.665/2023 - 29a DP, tendo como vítima Santhiago Gualberto de Lima Pereira. Na aquisição do objeto, o denunciado agiu com culpa, com inobservância do dever objetivo de cuidado, uma vez que, em razão da natureza do objeto, não exigiu o documento que confirmasse a origem do aparelho celular tampouco se preocupou com a ausência de utensílios básicos (manual, carregador, e caixa do objeto), bem como porque, em razão da condição da pessoa que o repassou, não adotou os cuidados devidos para verificar a identidade da pessoa, razões pelas quais devia presumir ter sido o bem obtido previamente por meio criminoso. Durante a investigação do furto do aparelho, a Polícia Civil verificou que a linha no (61) 99619-6406, vinculada a Ana Paula da Silva Alves, a qual é es - posa do denunciado, estava sendo utilizada no aparelho celular furtado. Após contato telefônico da Polícia Civil, o denunciado bloqueou o número utilizado para a efetivação do contato. Posteriormente, o denunciado não devolveu o aparelho celular e alegou que o objeto foi subtraído.”
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição do acusado por insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 66551746).
6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
7. Observa-se que não estão presentes os elementos subjetivos para que seja configurado crime de receptação. Muito embora tenha adquirido o aparelho celular sem caixa, nota fiscal e manual de instruções e, conforme admitido pelo próprio apelante, adquirido por meio da plataforma OLX, tais fatos por si só não induzem à conclusão de que se tratasse de produto furtado. Com efeito, é rotineiro que as pessoas realizem negócios através de plataformas de internet, bem como que não guarde a nota fiscal ou a perca, e o revenda após o uso pessoal. Noutro vértice, não ficou demonstrado a desproporção do valor e do preço adquirido. Em que pese não haver laudo de avaliação, é possível através de pesquisa pela internet, verificar que o valor de aquisição não se encontra destoante dos valores cobrados por aparelhos usados. No caso, o acusado pagou pelo aparelho R$ 650,00 sendo que diversos anúncios demonstram a venda entre R$ 450,00 a R$ 800,00.
8. Assim, não há prova de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, uma vez que o valor da aquisição do bem poderia ter sido oriundo de uma negociação lícita, já que pagou pelo bem um valor próximo ao de mercado.
9. O certo é que não restou evidenciado que o apelante tinha a consciência ou presunção da origem ilícita do bem, impondo-se a absolvição pelo crime de receptação culposa. No caso, a precariedade da prova recomenda a aplicação da máxima in dúbio pro reu e absolvição do crime de receptação culposa.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolvição do réu. Sem custas, nem honorários.
11. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.